Tribunal: TJDFT
Processo: 0735971-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735971-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA RECORRIDA: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CENTRO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO. PARÂMETRO FIXADO A PARTIR DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EQUIVALENTES. DIVISÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Hipótese consiste em examinar a pretensão de renovação do contrato de locação deduzida pelo locatário em relação à unidade imobiliária situada em centro comercial. 2. Incumbe ao Magistrado a apreciação das provas constantes nos autos do processo para formar seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. Por essa razão, não está adstrito às conclusões explicitadas em laudo pericial, de acordo com o art. 479 do CPC. 3. As unidades imobiliárias similares podem ser comparadas como parâmetro para a fixação do aluguel mínimo nos contratos de locação de bens imóveis situados em centros comerciais. 3.1. Essa similitude deve abranger características elementares, tais como a dimensão da loja e a natureza da atividade empresarial. 4. A inexistência de controvérsia em relação a algum dos itens do pedido não é suficiente para afastar o ônu da sucumbência respectivo, pois ao deixar de impugnar qualquer das questões abordadas na petição inicial fica caracterizada a hipótese normada no art. 341, caput, do CPC. 4.1. Por essa razão, a condenação ao pagamento das despesas do processo e dos honorários de advogado deve abranger a parte do pedido em que ficou constatada a ausênccia de impugnação à pretensão. 5. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, ao ignorar os elementos técnicos constantes nos autos, os quais foram objeto de profunda análise ao longo do laudo pericial, e fixar o valor do aluguel com base em juízo de probabilidades. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 (ID. 26127097 - Pág. 11). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482 (ID. 26799598 - Pág. 5). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Com efeito, os bens imóveis acima referidos são similares em dimensões, ramo de atuação no mercado e são objeto de contratos de locação que ostentam condições equivalentes, razão pela qual não é razoável estipular o montante de aluguel mínimo unitário em valores amplamente distintos” (ID. 20692948 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131, CPC/73 e 370 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento” (AgInt no AREsp 347.887/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 (ID. 26127097 - Pág. 11). Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016